Tribunal: STF
Processo: HC 224626
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Mariana Aparecida Klaus impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filhos menores de 12 anos.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).



    Cabe acentuar que as instâncias de origem, ao fundamentarem o indeferimento da medida pleiteada, ressaltaram que (grifei):



    O Juízo de primeiro grau negou a prisão domiciliar com base nos seguintes fundamentos: 



    […]



    Aponto, ainda, que, no entender deste magistrado, o fato de acusada, mãe de crianças menores de 12 anos, estar respondendo a ação penal pela suposta prática do crime de ser integrante de organização criminosa armada, como é o caso dos autos, também se afigura na vedação do inc. I, do art. 318-A, do CPP, eis que, os crimes praticados por facções criminosas são, em sua maioria, praticados com extrema violência e, por vezes, com grave ameaça a pessoa. 



    Não se desconhece, também, que a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense é responsável por diversos homicídios, roubos, latrocínios, por consequência, seus integrantes, de forma indireta, também são responsáveis por esta atuação da referida facção criminosa. 



    […]



    No caso da acusada Mariana Aparecida Klaus, destaca-se que sua conduta é de gravidade acentuada, tendo em vista que há registros da acusada com seus filhos menores no ponto de venda de drogas, conforme se extrai da denúncia e das investigações. 



    […]



    Consta, ainda, do acórdão impugnado: 



    [...]



     Denota-se, tal qual descreve a denúncia, que a Paciente "não só foi flagrada realizando o tráfico de drogas na referida comunidade, em prol da organização criminosa PGC, como também envolveu uma criança na mercancia ilícita, denotando ainda mais a gravidade dos fatos por ela praticados". 



    Nesta imagem, também constante na denúncia, fica ainda mais evidente que a Paciente, aparentemente, realizava o comércio de drogas na biqueira conhecida como Boca da Tchuca, na região Chico Mendes, na companhia de uma criança (sua filha), utilizando-a como um "escudo", "na clara tentativa de ludibriar os policiais militares em eventual abordagem": 



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator